Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. COOPERATIVA HABITACIONAL. CDC. MORA NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar se o contrato deve ser rescindido por culpa exclusiva da ré, condenando-a a devolver integralmente os valores pagos pela unidade imobiliária.
III. Razões de decidir
3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1380977/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015).
4. Uma vez incidindo a legislação consumerista, imputa-se ao fornecedor a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mormente quando comprovado que houve falha no dever de prestar informações completas e claras, não podendo invocar as cláusulas contratuais que preveem penalidades que lhe favorecem.
5. Revela-se abusiva a ausência de estipulação de data certa para entrega da unidade imobiliária pela cooperativa habitacional, consoante se extrai dos artigos 51, IV, e 39, XII, do CDC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
__________
Tese de julgamento: “1 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais estabelecidas com sociedades cooperativas quando versam sobre empreendimentos imobiliários por elas promovidas, nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1380977/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015). 2 – A ausência do estabelecimento de prazo certo para cumprimento da obrigação por parte da cooperativa habitacional constitui prática abusiva, nos termos dos artigos 51, IV, e 39, XII, do CDC.”